Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto presidencial n. 11.846/2023. Prática de falta grave durante o período vedado. Homologação da falta. Irrelevância. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que deferiu pedido de indulto pleno das penas privativa de liberdade e de multa, com fundamento no Decreto n. 11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a definir se a prática de falta disciplinar de natureza grave, no período de doze meses anteriores à publicação do Decreto n. 11.846/2023, constitui óbice à concessão do indulto da pena, ainda que não homologada.
III. Razões de decidir
3. O art. 6o do Decreto no 11.846/2023 veda a concessão do indulto e da comutação de pena aos apenados que tenham praticado falta grave nos doze meses anteriores à sua publicação, independentemente de sua homologação judicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A prática de falta grave cometida dentro do período vedado configura impedimento ao preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A prática de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão do indulto da pena, independente da homologação judicial.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023; LEP, art. 51, I.